Tribunal: TJDFT
Processo: 0002931-07.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REVISTA QUE ANTECEDE O BANHO DE SOL. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM PARA SENTAR. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A denúncia narra que o acusado, no dia 17/11/2019 às 9h30, no pátio do Complexo Penitenciário da Papuda, recusou-se a acatar ordem legal do policial penal (agente prisional). Consta na peça que os detentos estavam em revista para o banho de sol, quando o acusado se levantou e disse que “não deveriam pagar pau para polícia” e recebeu ordem para que se sentasse, que não foi acatada. Após nova ordem para que se apresentasse ao controle do pátio, houve outra recusa e a sirene de segurança foi acionada, momento no qual o réu retirou um estoque de suas vestes. A contenção aconteceu após disparo de arma não letal.
2. A sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Criminal de Brasília julgou procedente em parte a denúncia para condenar o réu nas penas do art. 330 do Código Penal e absolvê-lo do delido do art. 19 da Lei de Contravenções Penais. A pena fixada foi de um mês e doze dias de detenção, a serem cumpridas no regime semiaberto. A parte ré defende não ter desobedecido, mas questionado a ordem de retirada do banho de sol, e que os fatos narrados na denúncia não restaram suficientemente comprovados, motivo pelo qual requer sua absolvição em atenção ao princípio da presunção de inocência (art. 386, VII, CPP).
3. A autoria e a materialidade do delito estão comprovadas pelo Termo Circunstanciado no 986/2019, Ocorrência no 9496/2019 – 30a DP, que foi integralmente corroborado pela prova testemunhal colhida mediante contraditório e ampla defesa (ID 26206821, 26206822, 26206823, 26206824, 26206825 e 26206826).
4. A testemunha compromissada (policial penal) afirmou ter presenciado os fatos a partir da torre de controle, quando viu a indisciplina do sentenciado em não seguir o comando de se sentar. Nesse aspecto, reforçou que os outros detentos rejeitaram a conduta do sentenciado, que continuou a descumprir a ordem até a retirar do estoque de suas vestes, quando recebeu tiro não letal. Perguntado pela defesa se reconhecia o réu, mesmo diante de outros 600 presos, o policial penal Marcos respondeu que sim porque ele foi o único a se levantar e dar ensejo ao disparo do alarme, notadamente porque estava em estado de embriaguez e bastante alterado (ID 26206822 01:54’).
5. No interrogatório (ID 26206824, 26206825 e 26206826), o réu afirmou não ter se desentendido com o policial que estava na torre, mas que se levantou e reclamou porque voltariam para a cela sem tomar banho de sol, mesmo sem terem feito nada. Após o pedido para se sentar, insistiu que não queria retornar para a cela (injustiça da ausência do banho de sol). Disse, então, que foi se apresentar ao controle, quando ouviu a sirene e recebeu tiros da equipe de contenção (ID 26206824, 05:34’). Perguntado pelo Ministério Público se houve alteração no dia, respondeu que algum detento tinha se alterado e por isso o banho de sol foi suspenso, mas que não sabe quem seria o interno (03:08’). Perguntado pela defesa, afirmou que não teve desafeto com nenhum policial penal na semana e que no dia não houve intercorrências que pudessem alterar o ânimo dos policiais (ID 26206826 01:50’).
6. A versão dos fatos oferecida pelo sentenciado, de ter apenas questionado os motivos pelos quais haveria suspensão do banho de sol, não encontra respaldo no acervo probatório dos autos. Por outro lado, os depoimentos dos agentes públicos em sede policial são harmônicos e coerentes com a oitiva em juízo, de modo a serem aptos a afastar a alegação de ausência de provas e suportarem o decreto condenatório (art. 155, CPP).
7. O dolo está caracterizado pela vontade consciente do apelante de não atender a ordem emanada de funcionário público (policial penal), já que tinha pleno conhecimento da necessidade de disciplina para possibilitar a revista que antecede o banho de sol, e mesmo após dois pedidos para se sentar, permaneceu descumprido a ordem até ser retirado do pátio. Desse modo, não há dúvida da consciente desobediência à ordem legal emitida por agente público, impondo-se a condenação pelo crime.
8. Precedente: Acórdão 1189758, 20171210019276APJ, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 2/8/2019. Pág.: 450/452. Partes: CLAUDIEMERSON JUNIO ALVES MENDES vs MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei n. 9.099/95.